Tribunal: TJMT
Processo: 0040241-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040241-85.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZILDINEY DE SOUSA SILVA WAYHS - CPF: 241.344.811-04 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), R O ALVES - CNPJ: 08.701.784/0001-97 (APELADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), JOYCE BRAGA - CPF: 024.737.991-30 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 688.549.781-91 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 688.549.781-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –

CHEQUE – AUTONOMIA CAMBIAL – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA PELA APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUES PÓS-DATADOS - ASPECTO IRRELEVANTE PARA FINS CAMBIÁRIO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

"A emissão de cheque pós-datado, popularmente conhecido como cheque pré-datado, não o desnatura como título de crédito, e traz como única conseqüência a ampliação do prazo de apresentação". (STJ. REsp 612.423/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2006, DJ 26/06/2006, p. 132)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ZILDNEY DE SOUSA SILVA WAYHS, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n.o 10040241-85.2015.8.11.0041, ajuizada por R. O ALVES - ME, julgou procedente o pedido autoral para converter o mandado inicial em título executivo e condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 247039741, a apelante discorre, em síntese, sobre a violação da boa-fé objetiva com a apresentação do cheque pós-datado de forma antecipada e pede a reforma da sentença para reconhecer a improcedência da ação diante da lesão sofrida com a apresentação do cheque antes da data pactuada.

A apelada apresentou as contrarrazões, de Id. 247040150, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente pede o indeferimento do pedido de justiça gratuita da apelante diante da ausência de comprovação da hipossuficiência.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela apelada visando receber a quantia de R$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) oriunda do Cheque de n.o 000132 emitido pela recorrente.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial e em face desse
decisum
insurge-se a apelante.

Pois bem.

De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória tem por finalidade dar força executiva à prova escrita de obrigação inadimplida pelo réu, que não constitua título executivo extrajudicial de plano, senão vejamos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

" para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito ", exigindo-se que se trate de"documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a 'certeza' necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios mais objetivos."
("A Reforma do Código de Processo Civil", 3a ed., São Paulo: Malheiros, pp. 235-236)

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini esclarecem:

"A 'prova escrita', que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 1.102a), é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido. "
(" Curso Avançado de Processo Civil ", 10a ed., RT, 2010, p. 347)

Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

No caso, diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a autora/recorrida possui em seu poder, documento escrito que comprove a dívida da requerida, correspondente ao Cheque de n.o 000132, no valor de R$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).

A recorrente alega sobre a quebra da boa-fé objetiva, uma vez que os cheques pós-datados foram apresentados antes da data avençada.

Pois bem, sobre a inexigibilidade do título que lastreia a execução, tem-se que, a teor do disposto no art. 32 da Lei n. 7.357/1985, "o cheque é pagável à vista. Considera-se não-escrita qualquer menção em contrário". Assim, sendo o cheque ordem de pagamento à vista, a data do vencimento é aquela da sua emissão, mesmo que tenha sido pós-datado.

In casu,
na cártula de cheque que instrui a execução consta como data de emissão o dia 29.12.2014 e foi apresentado em um primeiro momento no dia 26.12.2014 sendo devolvido pelo Motivo 11, e posteriormente apresentado no dia 30.12.2014, sendo devolvido pelo Motivo 12, o que indica que foi pós-datado uma vez que estava em posse da apelada antes da data constante na assinatura.

Sobre o tema, colhe-se de precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGANTE, VIGENTE O CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUES. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA PELA APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUES PÓS-DATADOS. ASPECTO IRRELEVANTE PARA FINS CAMBIÁRIOS. QUESTÃO OBJETO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E QUE NÃO REPERCUTE NA EXECUTIVIDADE DOS CHEQUES. TÍTULOS QUE CONTÊM AS CARACTERÍSTICAS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A emissão de cheque pós-datado, popularmente conhecido como cheque pré-datado, não o desnatura como título de crédito, e traz como única conseqüência a ampliação do prazo de apresentação". (STJ. REsp 612.423/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2006, DJ 26/06/2006, p. 132) ( Apelação Cível n. 0000353-71.2007.8.24.0189, de Santa Rosa do Sul, rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 15-2-2018, grifo nosso).

Veja-se que, conforme determina o art. 32 da Lei n. 7.357/1985, o cheque constitui ordem de pagamento à vista, de forma que qualquer inscrição na cártula pós-datando o prazo de apresentação é ineficaz, o que não significa que o prejudicado não possa intentar com ação própria com base na quebra do pacto verbal firmado em relação a pós-datação.

Desse modo, não vislumbro justificativa viável a afastar a obrigação decorrente do cheque que instrui a exordial, logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025